Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702521-11.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINEI VIEIRA DA SILVA APELADO: BBF ODONTOLOGIA EIRELI - ME DESPACHO Considerando o art. 10 do CPC e o princípio da vedação à decisão surpresa, vistas ao apelante para se manifestar sobre a petição ID 33827516 no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de abril de 2022